Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719900-29.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALEXANDRE CARDOSO ROTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). EFEITOS DO RE N° 870.947/SE NÃO MODULADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF (RE 870947) e do STJ (REsp 1495146, 1492221, 1495144), em sistemática dos recursos repetitivos, não se aplica o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, no que se refere à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, na medida em que a TR não exprime a real variação da inflação. 2. Em que pese o Ministro Luiz Fux ter deferido liminar em favor dos Estados e do DF para dar efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos em face do julgamento do RE 870.947, tem-se que em 03/10/2019, o plenário do STF rejeitou os aclaratórios e não modulou os efeitos. 3. Devem os cálculos ser feitos com base no entendimento firmado pela jurisprudência dominante, ou seja, aplicando-se a atualização pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, em cumprimento de sentença, determinou a aplicação do IPCA como índice de correção, ao invés da TR, conforme determina o 1o-F da Lei 9.494/1997. Argumenta, também, que o acórdão viola a orientação vinculante fixada no RESP repetitivo de Tema 905, no que tange à preservação da coisa julgada. Pugna, ademais, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na Pet 12.986/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029